Tribunal: STF
Processo: ARE 1393161
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da sentença, integralmente mantida em sede de recurso inominado, a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A Lei Complementar 02/2005 de 29/12/2005, que institui o Plano de Cargos e Define Sistema de Vencimentos dos Servidores do Município de Itaipe, em seu art. 22, estabeleceu as diretrizes para a concessão da progressão horizontal:



    (...)



    Assim os requisitos estabelecidos no artigo 22 da Lei Complementar 02/2005para a progressão são os seguintes:



    1 — encontrar-se em efetivo exercício do cargo;



    2 — a cada biênio de efetivo exercício no cargo, a contagem do prazo se fará após o estagio probatório;



    3- requerimento administrativo do servidor;



    4-Avaliação de desempenho.



    De acordo com o artigo acima transcrito, a progressão 6 devida ao servidor quando preenchidos critérios simultaneamente, quais sejam: possuir dois anos de exercício no cargo, o servidor deverá realizar requerimento e ser aprovado em avaliação de desempenho, sendo que tal progressão será auferida a cada dois anos.



    In casu, verifica-se pelos termos de posse e certidões juntadas aos autos pelos autores que estes cumpriram os ditames legais, preenchendo os requisitos necessários para fazerem jus a progressão tendo em vista que comprovaram a data de ingresso nos quadros do Município em cargo público efetivo bem como realizaram requerimento solicitando a progressão horizontal.



    Quanto A Avaliação de Desempenho, observa-se que não foi realizada.Salienta-se que a avaliação deve ser feita pela própria Administração, não podendo ser imputada aos autores a responsabilidade por não terem sido avaliados. O réu não pode se aproveitar de sua própria torpeza ou incúria.



    Ademais, ressalta-se a uniformização de jurisprudência pelo TJMG(1.0686.10.013441-6/002) sobre ser dispensada a avaliação de desempenho,quando da omissão do Município a realizá-la, para que seja concedida progressão horizontal.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agost de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente